Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-76.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001523-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), PAULA MECCA FABRIN BOULHOSA - CPF: 888.427.540-72 (AGRAVADO), BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GUSTAVO FABRIN BOULHOSA - CPF: 138.193.548-67 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - CPF: 418.671.718-48 (ADVOGADO), PEDRO CINTRA LEMOS OLIVIERI - CPF: 418.671.718-48 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), RODRIGO SAMARTINO ALBINO - CPF: 362.113.378-09 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos autos dos embargos à execução, indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela embargada e determinou a exclusão da embargante do polo passivo da execução, sob o fundamento de inexistência de vínculo jurídico com o título executivo.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de produção de perícia grafotécnica, em caso de impugnação da assinatura em título executivo, configura cerceamento de defesa e obsta o julgamento antecipado da controvérsia sobre a legitimidade da parte executada.

III.
Razões de decidir

3.
Havendo impugnação da autenticidade da assinatura em título executivo extrajudicial, é indispensável a produção de prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC.

4.
O laudo técnico unilateral apresentado pela parte não supre a necessidade da perícia oficial, pois não foi produzido sob o crivo do contraditório nem possui força probatória plena.

5.
O indeferimento da perícia e a exclusão da parte do polo passivo com base em documento ainda controvertido configura indevida antecipação do mérito e cerceamento do direito de defesa.

IV.
Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A impugnação da assinatura em título executivo extrajudicial exige a produção de prova pericial grafotécnica, sob pena de cerceamento de defesa. 2. O laudo técnico particular, por não ter sido produzido sob o contraditório, não é suficiente para afastar a necessidade de perícia judicial.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 429, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1007487-63.2021.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024; TJMT, AI 1007684-73.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto
por KSB Agribusiness Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos dos embargos à execução nº 1009148-65.2021.8.11.0045, opostos por Paula
Mecca

Fabrin

Boulhosa
,
que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica requerida pela ora agravante e

determinou a exclusão de Paula
Mecca

Fabrin

Boulhosa
do polo passivo da execução.

Na origem, Paula

Mecca

Fabrin

Boulhosa
apresentou embargos à execução, alegando não reconhecer a assinatura constante na confissão de dívida que embasa a execução, sustentando não ter anuído com a contratação e não ter participado da relação jurídica subjacente.

A parte ora agravante, embargada na origem, requereu a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura. A decisão agravada, no entanto, indeferiu a produção da prova técnica e determinou a exclusão de Paula do polo passivo, sob o fundamento de que a própria embargada teria reconhecido a falsidade da assinatura e apresentado laudo grafotécnico extrajudicial nesse sentido, afastando a necessidade de nova perícia.

A agravante

alega que jamais reconheceu a falsidade da assinatura e que não há declaração nesse sentido em suas manifestações processuais. Sustenta que a assinatura pode ter sido aposta por Carlos Eduardo
Boulhosa
, ex-marido da embargante, com quem ela era casada em regime de comunhão parcial de bens à época da contratação, hipótese que não foi adequadamente apurada. Argumenta que a exclusão da embargante
do polo passivo, sem a produção da prova pericial oficial, configura cerceamento de defesa, especialmente porque o laudo apresentado tem natureza unilateral e não foi produzido sob o crivo do contraditório.

Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que Paula
Mecca

Fabrin

Boulhosa
seja mantida no polo passivo e seja deferida a produção da perícia grafotécnica.

Recebido o recurso, foi deferido o efeito suspensivo (id.
264421252
).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (id.
270035855
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso.

A questão recursal posta diz respeito à legalidade da decisão que indeferiu a produção de prova pericial grafotécnica em sede de embargos à execução
.

A ação originária trata de embargos à execução opostos por Paula
Mecca

Fabrin

Boulhosa
, que alegou não reconhecer a assinatura que lhe é atribuída no título executivo extrajudicial. Sustentou, com base no art. 430 do CPC, que a assinatura foi falsificada e requereu que a controvérsia fosse processada como incidente de falsidade documental.

A seu turno, o embargado impugnou os embargos, refutando a alegação de falsidade e
requerendo
a produção de prova pericial judicial, com a finalidade de atestar a legitimidade da assinatura. Além disso, instruiu sua impugnação com parecer técnico grafotécnico unilateral, elaborado por profissional particular, indicando a suposta compatibilidade entre a assinatura impugnada e os padrões gráficos da embargante, sugerindo, inclusive, a possibilidade de que o ex-marido desta tenha assinado em seu lugar.

Apesar da controvérsia técnica instalada nos autos e da formulação expressa de pedidos para produção de prova pericial por ambas as partes, o juízo de origem indeferiu a realização da perícia grafotécnica, acolhendo, de forma antecipada, a alegação de ausência de vínculo da embargante com a dívida e determinando sua exclusão do polo passivo da execução.

O conflito posto, contudo,
não poderia ser solucionad
o
sem o necessário esclarecimento técnico sobre a autenticidade da assinatura contestada.

O instrumento particular de confissão de dívida constitui título executivo cuja validade formal depende da manifestação inequívoca de vontade das partes. Havendo impugnação categórica quanto à autoria de uma das assinaturas, e sendo essa impugnação acompanhada de requerimento de prova pericial judicial, não é juridicamente admissível afastar a produção da prova e julgar de forma antecipada, especialmente quando
ambas as partes discutem a autenticidade da assinatura.

O parecer técnico grafotécnico apresentado nos autos foi produzido unilateralmente pelo ora agravante e, embora elaborado por profissional habilitada, carece de contraditório e de chancela judicial. Tal prova, por sua natureza, tem valor meramente opinativo e não pode ser tida como apta a elidir a necessidade de produção da perícia judicial, que é o meio
técnico adequado para verificar, com isenção e controle das partes, a autenticidade de assinaturas.

O Código de Processo Civil, em seu art. 429, II, é expresso ao dispor que o ônus da prova da veracidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento impugnado. Assim, a despeito de a negativa ter partido da embargante, cabe à parte exequente — ora agravante — comprovar a autenticidade do documento que instruiu a petição inicial da execução
.

Nesse cenário, o indeferimento da perícia representou uma indevida antecipação do julgamento da matéria de fato controvertida, que deveria ser objeto de análise técnica, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa. A exclusão da parte do polo passivo da execução, com base exclusiva na ausência de vínculo jurídico, foi precipitada, já que fundada em elemento documental ainda pendente de verificação pericial.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de reconhecer o cerceamento de defesa em hipóteses semelhantes, nas quais, diante da impugnação da assinatura, se mostra imprescindível a realização de prova grafotécnica judicial:

“O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica e/ou
documentoscópica
nos contratos questionados, quando o acervo documental colacionado aos autos não for suficiente para concluir pela inexistência de fraude na contratação.”

(TJMT – Ap.
Cív
. 1007487-63.2021.8.11.0041, Rel. Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024, pub. 07/06/2024)

“É imprescindível a realização da prova pericial grafotécnica judicial, a fim de comprovar a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória executada, principalmente porque foram produzidas perícias técnicas unilateralmente por ambas as partes, sendo que uma atesta a falsidade da assinatura e a outra a autenticidade.”

(TJMT – AI 1007684-73.2023.8.11.0000, Rel.ª Des.ª ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023)

Diante desse cenário, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a produção de prova pericial grafotécnica nos autos dos embargos à execução, garantindo-se às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e postergando-se para momento oportuno qualquer juízo sobre a legitimidade da agravada quanto ao título.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento

para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a produção de prova pericial grafotécnica nos autos dos embargos à execução,
bem como manter Paula
Mecca

Fabrin

Boulhosa
no polo passivo da execução até nova deliberação à luz da prova judicial produzida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025